Tribunal: TJPA
Processo: 0801782-82.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801782-82.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MIQUELLE DE LIMA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Desprovimento monocrático de apelação. Mandado de Segurança. Candidata aprovada dentro do número de vagas. Convocação anos após a homologação. Publicação em diário oficial. Ciência após o prazo de apresentação de documentos. Comunicação inadequada. Necessidade de convocação pessoal. Observância dos princípios da razoabilidade e da publicidade. Jurisprudência do STJ. Recurso manifestamente improcedente. Fixação de multa de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa. Agravo interno conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente federativo, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, para determinar a posse da recorrida no cargo de professora de educação básica.

2.
De acordo com a Jurisprudência do STJ, a ausência de convocação pessoal do aprovado em concurso viola os princípios da razoabilidade e da publicidade, pois não é razoável impor ao interessado a leitura constante de Diários Oficiais, após o transcurso de certo tempo, a partir da homologação do resultado do certame, devendo a Administração se utilizar de meios que garantam a ciência inequívoca do ato convocatório.

3. Se o concurso público se destina a selecionar os interessados mais capacitados e qualificados ao exercício de cargos públicos, não se pode permitir que tal finalidade seja frustrada pela insuficiente publicação do ato convocatório em Diário Oficial. A notificação pessoal do interessado se revela como medida adequada para garantir a própria utilidade do concurso, de modo a evitar a caracterização de falsas desistências.

4. A razoabilidade e a publicidade são imprescindíveis para garantir a segurança jurídica e a proteção à boa-fé objetiva, pois os candidatos aprovados possuem a legítima expectativa de que serão convocados de forma eficaz, sobretudo considerando os grandes esforços empreendidos para a aprovação em um concurso público.

5. O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra entendimento atual e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional. Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 30; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/5/2025 a 19/5/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801782-82.2024.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADA / APELADA: MIQUELLE DE LIMA LEAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a decisão monocrática ID 22334637, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi

interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca Parauapebas, que concedeu a segurança pleiteada na inicial, para determinar a posse da recorrida no cargo de professora de educação básica.

A apelação foi monocraticamente desprovida, restando confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Inconformado, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) observância estrita das regras editalícias quanto à convocação da candidata por meio de publicação no Diário Oficial do Estado ou da União; b) observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; c) devido cumprimento do princípio da publicidade; d) ausência de direito líquido e certo. Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada e o recurso de apelação seja provido.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 23253234, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, a sentença deve ser mantida.

Estando a sentença em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento na aplicação do art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC”. (Grifo nosso).

O recurso é manifestamente improcedente. Explico.

A apelada impetrou mandado de segurança em face do prefeito de Parauapebas. asseverando, em síntese, que:

a) Foi aprovada em concurso público municipal para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL – CICLOS INICIAIS – ZONA RURAL, especificamente em 26º (vigésimo sexto) lugar.

b) O resultado definitivo foi homologado em 15/5/2018;

c) Passou meses acompanhando regularmente as publicações da Imprensa Oficial do município e o site da empresa organizadora do certame;

d) Após longo período de espera sem convocação, passou a aguardar uma notificação pessoal;

e) No dia 08.01.2024, após pesquisar pelo seu nome no site JUSBRASIL, identificou um documento com seu nome, publicado em 8/9/2023, contendo sua nomeação para o referido cargo e estabelecendo prazo para a apresentação de documentos;

f) Jamais recebeu qualquer notificação, ligação, e-mail ou outra comunicação pessoal acerca de sua nomeação;

g) O período para apresentação da documentação foi de 29/12/2022 a 05/1/2023. Na SEMAD, teve a confirmação de que o ato convocatório foi publicado apenas na Imprensa Oficial do município;

h) Diante da ausência de resposta à convocação publicada no Diário, o município considerou que a impetrante havia desistido de assumir o cargo;

e) A ausência de convocação pessoal caracterizara violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade;

f) Em disso, possui direito líquido e certo à nomeação.

Ao final, pleiteou a concessão de segurança para que lhe fosse garantido
“o direito à posse e pleno exercício do direito ao cargo almejado de profissional da educação Cargo: 6 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL – CICLOS INICIAIS – ZONA RURAL”
. (Grifo nosso).

Acertadamente, o Juízo
a quo
decidiu pela concessão da segurança, nos termos da sentença ID 20395313.

Os documentos presentes nos autos evidenciam que:

1)

Por meio do Edital nº. 001/2017, o município de Parauapebas realizou concurso público para cargos de provimento efetivo na rede municipal de educação (ID 20395282);

2)

A impetrante foi aprovada para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL – CICLOS INICIAIS – ZONA RURAL, especificamente na 26ª colocação, e o resultado do concurso foi homologado em 15/5/2018 (ID 20395285, p. 18);

3)

Em 8/9/2023, a apelante foi convocada por meio de ato publicado no Diário Oficial do município (ID 20395287).

Observa-se que, entre a homologação do concurso (15/5/2018) e a publicação da convocação da autora (8/9/2023) transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Embora o Edital apresentasse previsão no sentido de que os atos convocatórios seriam publicados na Imprensa Oficial, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o aprovado em concurso deve ser convocado pessoalmente, pois não se pode considerar razoável a exigência de leitura cotidiana de extensas publicações (Diários Oficiais), por longos períodos, em busca de possível convocação.

Para demonstrar a Jurisprudência do STJ, cito os seguintes julgados:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO INTERESSADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

(...)

4. Ademais,
a jurisprudência do STJ orienta que, após um lapso de tempo da homologação do resultado final, a notificação do interessado devia ocorrer pessoalmente, pelos princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação apenas por meio do Diário Oficial, o que se coaduna com a conclusão do acórdão recorrido. Nessa linha: AgInt no RMS 65.383/MT, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.6.2021
.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.842/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.

1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 71.799/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO.

1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo,
mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos,
comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame
.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU A AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. COMUNICAÇÃO PESSOAL VIA TELEGRAMA. INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PUBLICIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA RECOMENDAM UMA POSTURA MAIS ATIVA E TRANSPARENTE POR PARTE DO ÓRGÃO PÚBLICO NA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO, GARANTINDO-LHES A EFETIVA CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO
. I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança, impetrado contra ato do Exmo Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a anulação do ato administrativo, que considerou a parte impetrante, faltosa no exame de aptidão física referente ao concurso para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária - ano 2003 II - Requer, a parte impetrante, a remarcação do TAF, com a antecedência mínima de 27 (vinte e sete) dias a contar de sua reconvocação, a fim de que lhe seja concedida o mesmo prazo que todos os candidatos da referida convocação obtiveram. Denegada a segurança no Tribunal a quo. III - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que não foi intimada pessoalmente para a realização de exame de aptidão física no concurso público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.

(...)

VI - Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de utilização de outros meios, além da correspondência postal quando frustrada, com o intuito de convocação pessoal de candidato aprovado em concurso público, mormente quando transcorrido longo lapso temporal entre o início do certame e a aludida convocação para exames de aptidão física.

(...)

IX - Além disso, "os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal" (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

X - Assim, não tendo sido bem sucedida a tentativa de comunicação pessoal via telegrama, o ente público deveria ter recorrido a outras formas de convocação da Recorrente, podendo fazer uso das outras informações constantes do cadastro do candidato quando da inscrição no certame público. Neste sentido: AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015; REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 56.810/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.)

De acordo com a Jurisprudência acima colacionada, a ausência de convocação pessoal do aprovado em concurso viola os princípios da razoabilidade e da publicidade, pois não é razoável impor ao interessado a leitura constante de Diários Oficiais, após o transcurso de certo tempo, a partir da homologação do resultado do certame, devendo a Administração se utilizar de meios que garantam a ciência inequívoca do ato convocatório.

No caso concreto, não se afigura razoável admitir a ideia de que a agravada estava obrigado a ler, todos os dias, as edições da Imprensa Oficial do município, durante mais de 5 (cinco) anos, para que pudesse tomar ciência da convocação publicada no dia 8/9/2023.

Se o concurso público se destina a selecionar os interessados mais capacitados e qualificados ao exercício de cargos públicos, não se pode permitir que tal finalidade seja frustrada pela insuficiente publicação do ato convocatório em Diário Oficial. A notificação pessoal do interessado se revela como medida adequada para garantir a própria utilidade do concurso, de modo a evitar a caracterização de falsas desistências.

A razoabilidade e a publicidade são imprescindíveis para garantir a segurança jurídica e a proteção à boa-fé objetiva, pois os candidatos aprovados possuem a legítima expectativa de que serão convocados de forma eficaz, sobretudo considerando os grandes esforços empreendidos para a aprovação em um concurso público.

Corroborando tal assertiva, o art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que
“
as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas
, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas”
. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra entendimento atual e majoritária do Superior Tribunal de Justiça, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025